Tribunal: TJDFT
Processo: 0752314-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FILHO DO RÉU. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL PELOS GASTOS COM OS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelece que os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. O art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a corresponsabilidade dos pais quanto aos gastos com sustento, guarda e educação dos seus filhos.
2. A despeito de apenas um dos genitores da criança ter assinado o termo contratual de prestação de serviços escolares, a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação do menor, entre os pais, é solidária, de forma a admitir a inclusão da genitora no polo passivo do feito, ainda que seu nome não conste no contrato. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.